Tribunal: TJDFT
Processo: 0016427-30.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016427-30.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS, EDUARDO QUEIROZ ALVES, VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA N. 106 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. 1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece prescrição quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do crédito e podendo ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas. 2. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora 3. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), fixou as seguintes teses: 1) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”; 2) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"; 3) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”. 4. Ao analisar a sentença, constata-se que o juízo a quo adotou a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no aludido recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS) de forma acertada. Na hipótese, verifica-se que a CDA no 0111965470, ainda em cobrança, teve sua constituição definitiva no dia 22/12/2003 e a execução foi proposta no dia 04/03/2005. Extrai-se dos autos que a citação dos executados se deu somente em 17/04/2014, por meio de AR – Carta Registrada. Nesse sentido, ao confrontar a data da constituição definitiva do crédito tributário com a data da citação pessoal dos devedores, tem-se que transcorreu prazo superior ao quinquênio legal que dispunha a fazenda pública para cobrar seu crédito (a citação dos executados ocorreu apenas dez anos após a constituição definitiva do crédito). 5. Como se sabe, a existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não sendo encontrado o devedor ou localizado bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual) inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. 6. O pedido reiterado de citação do executado em endereços diversos e/ou a realização de pesquisa patrimonial não é capaz de afastar a inércia do exequente. Isso porque sua descaracterização pressupõe a prática de diligências frutíferas, ou seja, úteis, necessárias e eficazes a satisfação do crédito perseguido. 7. Não são condizentes com o artigo 40 e parágrafos da Lei 6.830/1980 (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pela Fazenda ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente. Tais requerimentos retratariam a falta de inércia da parte exequente tão somente na hipótese de eficácia das mesmas (localizando o devedor ou encontrando bens penhoráveis), o que não ocorreu. 8. Ausente realização de diligências bem-sucedidas para localizar o devedor e/ou encontrar bens penhoráveis deste até o término do prazo prescricional, consumada a prescrição intercorrente. 9. Complemente-se, por fim, que não merece prosperar a argumentação do exequente de que o feito permaneceu paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, aplicando-se o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois no caso dos autos, a ausência de localização do devedor não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito (todas as diligências requeridas foram atendidas dentro do lapso prescricional), conforme exposto nos parágrafos anteriores. 10. Negou-se provimento aos apelos interpostos pelo exequente e pela executada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei de Execução Fiscal, defendendo a inocorrência de prescrição intercorrente. Aduz ofensa ao enunciado sumular 106 do STJ e às teses firmadas no REsp repetitivo no 1.340.553/RS. Sustenta que não basta o mero transcurso do prazo de cinco anos para ocorrer a prescrição intercorrente, devendo restar caracterizado o desinteresse e a inércia injustificada da Fazenda exequente, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre do aparelho judiciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo com relação à suposta ofensa aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 57304562): O pedido reiterado de citação do executado em endereços diversos e/ou a realização de pesquisa patrimonial não é capaz de afastar a inércia do exequente. Isso porque sua descaracterização pressupõe a prática de diligências frutíferas, ou seja, úteis, necessárias e eficazes a satisfação do crédito perseguido. Não são condizentes com o artigo 40 e parágrafos da Lei 6.830/1980 (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pela Fazenda ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente. Tais requerimentos retratariam a falta de inércia da parte exequente tão somente na hipótese de eficácia das mesmas (localizando o devedor ou encontrando bens penhoráveis), o que não ocorreu. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 106 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No que concerne ao pedido de aplicação das teses fixadas no REsp repetitivo no 1.340.553/RS (Temas 566, 567. 568, 569, 570 e 571), o Superior Tribunal de Justiça, concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 57304562): Ao analisar a sentença, constata-se que o juízo a quo adotou a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no aludido recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS) de forma acertada. Na hipótese, verifica-se que a CDA no 0111965470, ainda em cobrança, teve sua constituição definitiva no dia 22/12/2003 (ID 51062693 - pág.3) e a execução foi proposta no dia 04/03/2005. Extrai-se dos autos que a citação dos executados se deu somente em 17/04/2014, por meio de AR – Carta Registrada, conforme ID 51062693 – Pág. 326 a 329. Nesse sentido, ao confrontar a data da constituição definitiva do crédito tributário com a data da citação pessoal dos devedores, tem-se que transcorreu prazo superior ao quinquênio legal que dispunha a fazenda pública para cobrar seu crédito (a citação dos executados ocorreu apenas dez anos após a constituição definitiva do crédito). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento do STJ. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015